Tribunal: TJMT
Processo: 1002038-14.2021.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002038-14.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PABLO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS KURTZ FILHO - CPF: 905.930.570-15 (ASSISTENTE), JACKSON TUNECA SOARES - CPF: 013.166.281-32 (ASSISTENTE), DAIANE ROMIM SILVESTRI - CPF: 044.735.451-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PABLO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA - CPF: 066.129.731-45 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA REAL DINÂMICA DOS FATOS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA INCOERENTES – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO” – ART. 386, VII, DO CPP –
RECURSO PROVIDO
.

A prova para ensejar o decreto condenatório pela prática de crime deve se revelar sensata. Restando dúvida, outra solução não se mostra plausível a não ser a absolvição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por Pablo Henrique Oliveira Silva, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal n.o 1002038-14.2021.8.11.0013, em que condenou no incurso do
art. 129, §9o, do Código Penal (lesão corporal no âmbito doméstico
),
com implicações na Lei n. 11.340/2006, à pena em 03 (três) meses de detenção, sendo o cumprimento da pena em regime no aberto. (Id.

Nas razões recursais, busca-se pela absolvição do apelante pela prática do crime previsto no art. 129, §9o, do CP, em razão da fragilidade das provas produzidas em juízo, nos termos do art. 386, VII, do CPP. (Id. 166533369)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo conhecimento e
provimento do recurso de apelação
, mantendo a sentença inalterada. (Id. 166533375)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo
provimento do recurso de apelação
, assim sintetizando:

(Id. 1676682655)

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL, COM IMPLICAÇÕES DA LEI N° 11.340/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA. MÉRITO. DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS MATERIALIDADE E AUTORIA PARA CONDENAÇÃO DO RECORRENTE: INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA – VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA QUE MUDA O DEPOIMENTO EM FASE JUDICIAL – SEM DEPOIMENTOS DAS DEMAIS TESTEMUNHAS APONTANDO PARA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por Pablo Henrique Oliveira Silva, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal n.o 1002038-14.2021.8.11.0013.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...] No dia 12 de julho de 2020, por volta de 01h20min, em residência particular, localizada na Rua Luiz Carlos Soares, n.o 982, Jardim Santa Fé, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, Pablo Henrique Oliveira Silva, com consciência e vontade, no âmbito familiar e doméstico, ofendeu a integridade física da vítima Daiane Romin Silvestri, sua excompanheira.

2 - DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos de Inquérito Policial que Pablo e Daiane conviveram por aproximadamente 06 (seis) anos, e deste relacionamento tiveram uma filha de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de idade.

Neste ínterim, nas condições de tempo e local indicados, após uma discussão de somenos importância, o denunciado Pablo Henrique Oliveira Silva passou a ofender a integridade corporal da vítima Daiane, desferindo-lhe tapas no rosto e segurando-a de maneira forte e agressiva, causando as lesões descritas no Laudo Pericial – fls. 68-76/IP.

Na ocasião, o vizinho da vítima chamou a Polícia Militar, que se deslocou até ao local, e efetuou a prisão em flagrante do agressor.

Impende destacar que o denunciado já havia agredido a vítima em outra ocasião (APF Cód. TJMT n.o 133048), mas a mesma o perdoou, reatando o relacionamento.

3- DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece

a presente denúncia em desfavor de Pablo Henrique Oliveira Silva, vez que incorreu na(s)

conduta (s) descrita(s) no(s) artigo(s) 129, § 9o, do Decreto Lei Federal n.o 2.848/1940 (Código Penal), com as implicações da Lei Federal no 11.340/06. [...]” (Id. 166533325)

Extrai-se da exordial acusatória, que no dia 12 de julho de 2020, por volta das 01h20min, no endereço supramencionado, no referido Município de Pontes e Lacerda/MT, o denunciado teria ofendido a integridade física de sua companheira Daiane Romin Silvestri, causando-lhe lesões corporais, conforme as descrições no Laudo de Corpo de Delito.

À vista disso, o Ministério Público, denunciou o acusado pelo crime previsto no art. 129, §9o, do CP

Após a instrução processual, a Magistrada singular julgou procedente a denúncia, condenando o réu pelo crime de lesão corporal (art. 129, §9o do CP com incidência na Lei n. 11.340/2006), totalizando a pena em 03 (três) meses de detenção, em regime aberto. Vejamos o teor da sentença
, in verbis
:

“[...]
1 - DO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO

No dia 12 de julho de 2020, por volta de 01h20min, em residência particular, localizada na Rua Luiz Carlos Soares, n.o 982, Jardim Santa Fé, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, Pablo Henrique Oliveira Silva, com consciência e vontade, no âmbito familiar e doméstico, ofendeu a integridade física da vítima Daiane Romin Silvestri, sua ex companheira.

2 - DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos de Inquérito Policial que Pablo e Daiane conviveram por aproximadamente 06 (seis) anos, e deste relacionamento tiveram uma filha de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de idade. Neste ínterim, nas condições de tempo e local indicados, após uma discussão de somenos importância, o denunciado Pablo Henrique Oliveira Silva passou a ofender a integridade corporal da vítima Daiane, desferindo-lhe tapas no rosto e segurando-a de maneira forte e agressiva, causando as lesões descritas no Laudo Pericial – fls. 68-76/IP. Na ocasião, o vizinho da vítima chamou a Polícia Militar, que se deslocou até ao local, e efetuou a prisão em flagrante do agressor. Impende destacar que o denunciado já havia agredido a vítima em outra ocasião (APF Cód. TJMT n.o 133048), mas a mesma o perdoou, reatando o relacionamento.

A denúncia foi recebida em 03 de maio de 2021.

O acusado apresentou resposta por meio da Defensoria Pública.

Nesta solenidade foram ouvidas a vítima e um policial militar, interrogando-se o acusado ao final.

As partes apresentaram alegações finais oralmente.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do delito descrito em exordial restou comprovada por meio dos elementos de informações colhidos em sede policial, em especial o laudo do exame de corpo de delito de fls. 76/84, os quais foram corroboradas nesta oportunidade em juízo.

Passo a analisar a autoria delitiva atribuída em denúncia.

Ouvida em juízo, a vítima confirmou a narrativa descrita em exordial acusatória.

Declarou ter ingerido bebida alcoólica em companhia do acusado, ocasião em que discutiram e o réu veio a agredi-la com a mão, na região do rosto.

O Policial Militar não se recordou dos fatos.

Interrogado nesta oportunidade, o acusado contou ter bebido em companhia da vítima, momento em que se desentenderam e a vítima partiu dele, que reagiu colocando a mão no rosto de Daiane, vindo a lesioná-la.

Contou que à época lutava MMA, tendo reagido de tal forma por instinto.

Logo, em que pese o pedido de absolvição feito pelo autor da ação penal, concluo, sem sombra de dúvidas, haver restado provada a autoria imputada ao acusado.

As lesões suportadas pela vítima e atestadas por perícia não se coadunam com narrativa do acusado, o qual esclareceu ser praticante de MMA, dispondo, portanto, de outros meios de defesa que não agressão à vítima, sua esposa e à época lactante.

Diversamente da narrativa ministerial por ocasião das alegações finais, as lesões suportadas pelo acusado e apontadas em seu exame de corpo de delito, às f. 35 – campo “comentários ou discussão”, não confirmam sua versão de legítima defesa ou agressão recíproca, mas sim foram ocasionadas, conforme certificou o legista, pelo próprio réu, o qual, convém recordar era praticamente de MMA à época, segundo ele próprio disse hoje em seu interrogatório, sendo crível e provável que tenha se ferido no rosto por ocasião da prática de tal esporte.

Por outro lado, as lesões suportadas pela vítima e pormenorizadas às fls. 76/84, revelam que a conduta do acusado não se restringiu à defesa pessoal, tendo agido com evidente intenção de lesionar, o que efetivamente ocorreu.

A argumentação defensiva no sentido de haver o casal se reconciliado, a teor da jurisprudência de nosso E.TJMT, abaixo colacionada, não enseja atipicidade da conduta, vez que, o que está em julgamento neste momento não é o acusado em si, mas a conduta por ele um dia praticada, pela qual pode ter sido perdoado pela vítima, contudo, a bem da própria família que formam e da sociedade que integram, exige responsabilização, sob pena de conceder-se salvo conduto aos ciclos de violência tão conhecidos e combatidos.

[...]

A condenação do acusado não implica em desfazimento ou abalo às estruturas familiares do casal, pelo contrário, somente confirmam o que eles próprios narraram em juízo nesta data: que o acusado praticou uma conduta ilícita, se arrependeu, foi perdoado pela vítima e, ao que parece, corrigiu seu comportamento.

Inexistem nos autos razões para desmerecer o firme e coerente relato da vítima em fases policial e judicial, embora evidentemente nesta oportunidade tenha buscado eximir o réu, seu esposo e pai de seus dois filhos, de responsabilidade criminal.

O contrário corresponderia a responsabilizar a vítima pelas agressões que teria levado seu esposo ora réu a cometer, como se este não fosse responsável por suas condutas e controlador de sua própria vontade, passando de algoz a vítima das circunstâncias.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, julgo
PROCEDENTE
a denúncia para o fim de
CONDENAR
o acusado Pablo Henrique Oliveira Silva como incurso no artigo 129, §9o, do Código Penal, com implicações da Lei n.o 11.340/2006.

DOSIMETRIA

Em primeira fase, consigno que a culpabilidade do acusado não extrapolou o tipo penal. O réu é primário. Inexistem nos autos elementos concretos para se aferir a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos, circunstância e consequências dos crimes são próprios do delito praticado. O comportamento da vítima não enseja valoração.

Assim, fixo a pena-base em 03 meses de detenção.

Em segunda fase, verifico incidir ao caso a atenuante da confissão, contudo, inviável redução aquém do mínimo legal.

Em terceira fase, nada há a ser valorado.

Fixo o regime
INICIAL ABERTO
para cumprimento da pena.

Havendo o casal reatado o relacionamento, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na perda da fiança em favor do Conselho da Comunidade local.

Isento o acusado do pagamento de custas e despesas processuais, vez que assistido pela Defensoria Pública local. [...]” (Id. 166533366)

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs o presente recurso, em busca da absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em razão de não haver provas suficientes nos autos para sua condenação.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que é cediço que a palavra da vítima assume especial valor probatório em crimes de violência doméstica contra a mulher, mormente pelo fato de que são, geralmente, praticados na clandestinidade.

Todavia, mostra-se necessário que esteja em consonância com os demais elementos de prova, sem deixar dúvida acerca da ocorrência dos fatos (TJDF, Ap no 1066205 - Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto - 9.11.2017)

Na delegacia, a vítima declarou que o réu teria ingerido bebida alcoólica, iniciaram uma discussão, resultando em agressão, eis que o mesmo teria batido a mão, primeiramente, em sua boca e, posteriormente, no nariz.

Em juízo, narrou que no momento dos fatos “partiu para cima do acusado, ainda que não ao ponto de agredi-lo”, não sabendo afirmar os fatos com convicção e clareza, consequentemente, não restando evidente quem deu início as agressões e quem teria agido em legítima defesa, inclusive, se o réu estava de fato agredindo ou repelindo a injusta agressão a sua companheira.

Assim, verifica-se que os depoimentos da vítima, mostram-se contraditórias, além de não terem sido devidamente corroborados pelo arcabouço probatório angariado ao processo.

O policial que atendeu a ocorrência no dia dos fatos, declarou em juízo, não se recordar da ocorrência.

Já o réu, quando foi interrogado, em ambas as fases, nega agressões em sua esposa.

Considerando que ambos foram submetidos ao exame de corpo de delito, eis que atestam lesões corporais de natureza leve, podendo ser consultado nos autos (Id. 54417569 / Id. 54417568)

Entretanto, nota-se que o acervo probatório, não restou devidamente comprovada a dinâmica dos fatos, tampouco o elemento subjetivo do tipo previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, consistente no
animus laedendi,
eis que, a par da diminuta lesão sofrida, em momento algum a vítima afirmou, com a devida segurança, que a real intenção do recorrente era a de ofender a sua integridade física.

No tocante ao crime de lesão corporal, ante os desarmônicos relatos prestados pela vítima, torna-se inviável responsabilizar o apelante também por esse fato.

Embora tenha expressado o desejo de representar criminalmente o apelante pelo crime de lesão corporal, quando ouvida em juízo, a vítima narrou o fato de forma displicente e genérica, sem a coerência e firmeza necessárias à comprovação do elemento subjetivo ensejador da tipicidade da conduta - o efetivo temor.

Assim, a condenação requer considerável grau de certeza quanto à materialidade e autoria do delito, fundado em dados objetivos e indiscutíveis, sendo insuficiente a mera suspeita ou probabilidade de que o acusado tenha cometido as infrações penais imputadas.

Nesse sentido:

“[...] Inexistem provas capazes de ensejar um decreto condenatório pela prática do crime de lesão corporal, posto que não ficou sobejamente demonstrado o ânimo da recorrente em lesionar a vítima, conforme conduta tipificada no artigo 129, § 9o do Código Penal, o que impõe sua absolvição. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas. (N.U 0008647-45.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA PRATICADA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES ISOLADAS DA VÍTIMA EM DISSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – RECURSO PROVIDO. Ante a ausência de provas seguras e aptas a confirmar o emprego de efetiva ameaça contra a vítima, mostra-se inadmissível a condenação nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, mormente porque o juízo de convencimento necessário para produzir uma sentença condenatória não pode estar lastreado na dúvida a respeito da efetiva prática delitiva, ainda mais quando a condenação repousa nas palavras isoladas da vítima, que, inclusive destoa das demais provas apresentadas. ” (TJ-MT 00080295420178110004 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 06/10/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/10/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATIPICIDADE DA AMEAÇA POR ESTAR EMBRIAGADO – INSUFICIÊNCIA DE AUTORIA PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES CONTRADITÓRIAS DA VÍTIMA – PALAVRAS SUFICIENTES DESDE QUE EM CONSONÂNCIA COM OUTRAS PROVAS – ARESTOS DO STJ E TJDF - AMEAÇA DE MORTE – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO INSUFICIENTES – JULGADOS DO TJMT – RECURSO PROVIDO. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente porque praticados sem a presença de testemunhas (STJ, RHC no 115.554/RS - Relator: Leopoldo de Arruda Raposo - 16.10.2019). Mostra-se necessário que esteja em consonância com os demais elementos de prova, sem deixar dúvida acerca da ocorrência dos fatos (TJDF, Ap no 1066205). “A falta de coerência dos depoimentos prestados pela vítima em sedes policial e judicial, além da inexistência de outros elementos probatórios a validar a materialização do delito impõe a manutenção da absolvição por insuficiência de provas para a condenação, em homenagem ao consagrado princípio do in dubio pro reo.” (TJMT, AP N.U. 0000324-07.2014.8.11.0102) “A condenação pelo crime [...] no âmbito doméstico só é admitida quando há provas evidentes sobre a autoria e materialidade delitivas. In casu, observa-se a fragilidade probatória estampada nos autos, porquanto a declaração da vítima na fase extrajudicial não foi corroborada por outros elementos de prova judicializado, não tendo a acusação logrado êxito em comprovar a prática delitiva pelo apelado; sendo assim, a dúvida mínima, não autoriza o édito condenatório. [...].” (TJMT, Ap no 0019447-63.2015.8.11.0002) (N.U 1002700-16.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO ACERVO DE PROVAS – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA REAL DINÂMICA DOS FATOS – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL. A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional –, milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo. (N.U 0001815-71.2019.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 21/04/2023)”

Frise-se, por oportuno, que o escopo protetivo da Lei no 11.340/2006 não deve suscitar a mitigação das garantias acusado, máxime o inarredável brocardo
in dubio pro reo
, em atendimento aos ditames previstos no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, e no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Portanto, resta claro que a acusação movida contra o recorrente não suportou o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostrando-se incapaz de promover a certeza necessária e suficiente à sustentação do édito condenatório.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para absolver o apelante
Pablo Henrique Oliveira Silva
pelo crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio
in dubio pro reo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023